Tribunal: TJDFT
Processo: 0751838-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA 810/STF. EC 113/2021. IPCAE E JUROS LEGAIS ATÉ 08/12/2021. SELIC APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA SELIC. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido autoral e condenou o Distrito Federal à devolução do montante pleiteado com correção pela SELIC.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Recorrente isento de preparo. Contrarrazões apresentadas. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal se insurge, exclusivamente, quanto ao critério de atualização monetária e imposição de juros fixado na sentença que julgou procedente o pedido de restituição do ITBI cobrado a maior. Sustenta que, na repetição do indébito tributário, não se aplicam o IPCA-E e os juros moratórios e que a Taxa SELIC é o único índice aplicável nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. Defende que se trata de índice composto de correção monetária e de juros de mora e, portanto, deve aplicada isoladamente. Argumenta que se fosse o caso de imposição de juros, estes deveriam ser apurados a partir do trânsito em julgado.

4. A restituição do ITBI pago a maior deve observar o regime de atualização definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810), aplicando-se o IPCAE e os juros previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/97 até 08/12/2021. Assim, para o período anterior à Emenda Constitucional no 113/2021, inexiste margem para adoção de critério diverso do fixado pelo STF em sede de repercussão geral, sendo inaplicável legislação local que estabeleça índices distintos.

5. Com a promulgação da EC 113/2021, a partir de 09/12/2021, a atualização monetária e os juros incidentes sobre condenações da Fazenda Pública devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, aplicada uma única vez.

6. A sentença recorrida adotou corretamente esse regime, utilizando IPCAE e juros legais somente até 08/12/2021 e, a partir de então, apenas a SELIC, sem qualquer cumulação indevida ou aplicação retroativa.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.